Tribunal: TJDFT
Processo: 0706295-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0706295-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINAMICA FACILITY ADMINISTRACAO PREDIAL LTDA, MARCUS PAULO SANTIAGO TELES CUNHA AGRAVADO: FORTE CONSULTORIA E APOIO EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0700661-02.2019.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Dinâmica Facility Administração Predial Ltda. e Marcus Paulo Santiago Forte Consultoria e Apoio em Telecomunicações Ltda.-ME noticiam que deram início ao cumprimento de sentença para receber os valores que lhes são devidos em razão da contraprestação dos serviços e honorários advocatícios por Forte Consultoria e Apoio em Telecomunicações Ltda.-ME. Relatam que Forte Consultoria e Apoio em Telecomunicações Ltda.-ME não realizou o pagamento do valor e que realizaram diversas diligências com a finalidade de localizar bens ou ativos financeiros que pudessem ser penhorados, mas todas as tentativas foram infrutíferas. Acrescentam que constataram que todos os processos executivos propostos contra Forte Consultoria e Apoio em Telecomunicações Ltda.-ME. foram frustrados por não terem sido localizados bens penhoráveis. Informam que realizaram pesquisa em nome do sócio Thiago Lerbach da Hora e verificaram que possui mais de onze (11) empresas, as quais constam como baixadas ou inaptas por omissão de declarações. Alegam que os indícios de fraude contra credores se encontram demonstrados, uma vez que Forte Consultoria e Apoio em Telecomunicações Ltda.-ME. foi baixada por omissão de declaração e não pode ser encontrada em seu antigo endereço, bem como seu sócio possui diversas empresas em mesma situação. Sustentam que o requisito objetivo para a desconsideração da personalidade jurídica se configura pela insuficiência patrimonial de Forte Consultoria e Apoio em Telecomunicações Ltda.-ME, enquanto o requisito subjetivo se revela pelo abuso da personalidade jurídica. Argumentam que as tentativas de penhora online e demais meios conveniados com o Poder Judiciário foram infrutíferos, o que preenche o requisito objetivo. Afirmam que requereram a expedição de mandado de penhora de bens na sede de Forte Consultoria e Apoio em Telecomunicações Ltda.-ME., mas a diligência foi infrutífera porquanto a empresa mudou o local de sua sede há mais de um (1) ano sem comunicar aos órgãos competentes. Salientam que a última tentativa de penhora online retornou com a informação de que Forte Consultoria e Apoio em Telecomunicações Ltda.-ME sequer possui vínculo com instituições financeiras. Defendem a presença de todos os requisitos necessários para o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica porquanto há clara tentativa de fraudar a execução e o juízo. Destacam que há evidente confusão patrimonial uma vez que os sócios de Forte Consultoria e Apoio em Telecomunicações Ltda.-ME fecharam a empresa durante o curso da ação de execução originária sem resguardar quaisquer bens para garantir o pagamento de seus débitos. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pedem o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir o requerimento de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O preparo recursal foi recolhido (id 44374477, id 44374478 e id 44374479). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não se fazem presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (id 150405980 dos autos originários): Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera inexistência de bens penhoráveis da empresa. O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). O afastamento da eficácia do ato constitutivo, exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela MP n° 881/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Nada disso é alegado ou demonstrado pelo exequente. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A pessoa do sócio não responde pelas obrigações da pessoa jurídica que integra como regra, diante da previsão de autonomia e existência de patrimônios distintos entre ambos. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional cabível, na esfera cível, na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do Código Civil, cuja redação foi alterada pela Lei n. 13.874/2019).[1] O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constem em seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. Dinâmica Facility Administração Predial Ltda. e Marcus Paulo Santiago Teles Cunha fundamentam seu requerimento de desconsideração da personalidade jurídica na insuficiência patrimonial de Forte Consultoria e Apoio em Telecomunicações Ltda.-ME ante as tentativas frustradas de localização de bens passíveis de penhora; na mudança de localização de sua sede para endereço incerto e sem comunicação dos órgãos competentes; no encerramento de suas contas bancárias; na existência de diversas ações executórias propostas contra seu sócio e na constatação de que seu sócio possui mais de onze (11) empresas baixadas ou inaptas por omissões de declarações. Os fundamentos suscitados revelam-se insuficientes para demonstrar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica. A execução frustrada ou o encerramento das contas bancárias da empresa não são aptos a ensejar a desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque a mera demonstração de insolvência ou a dissolução irregular da empresa, por si só, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, de modo a ser imprescindível a demonstração dos pressupostos legais. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. INFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 50 do Código Civil estabelece a Teoria Maior para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual sua decretação não se deduz somente da mera demonstração de insolvência da sociedade empresária, mas também a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que, no caso, não restou comprovado. 2. A mera alegação da dificuldade em encontrar bens passíveis de penhora não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. (REsp 1729554/SP). 3. Tratando-se de medida excepcional, a desconsideração da personalidade jurídica deve obedecer aos parâmetros previstos no art. 50 do Código Civil. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n. 1427285, 07379708920218070000, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, Quarta Turma Cível, data de julgamento: 26.5.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 8.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso, indefere-se o pedido de antecipação de tutela. 2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cujo objetivo é alcançar o patrimônio dos sócios, desde que comprovado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3. Para a instauração do incidente devem ser observados os procedimentos e requisitos previstos nos arts. 133 a 137 do CPC. Por tratar-se de medida excepcional, os critérios legais foram sintetizados no art. 50 do Código Civil e devem ser demonstrados. A mera insolvência não faz presumir os requisitos legais. 4. "A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 1797130/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n. 1426194, 07055119720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 24.5.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 7.6.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) A mesma inteligência se aplica ao argumento da existência de processos judiciais propostos contra seu sócio, uma vez que as ações executivas indicadas na peça recursal apenas demonstram que a pessoa física do sócio passa por dificuldades financeiras. Ressalte-se que a regra é a da autonomia patrimonial e financeira entre os sócios e a pessoa jurídica que integram. A mudança de endereço de Forte Consultoria e Apoio em Telecomunicações Ltda.-ME igualmente não serve para a configuração do abuso de personalidade jurídica de plano. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE. INSTAURAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. MUDANÇA DE ENDEREÇO. REQUISITOS AUSENTES. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, por ausência dos requisitos que configuram pressupostos apto a autorizar a medida. 2. Extrai-se do artigo 50, do Código Civil, no qual prevalece a Teoria Maior da desconsideração, que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 3. A dificuldade de localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora e a assim como a mudança de endereço de empresa enfrentando processo de execução não constituem motivos suficientes para, isoladamente, caracterizar o abuso de personalidade, sendo essencial a demonstração de fatos concretos, devidamente acompanhados de elementos robustos, apontando no sentido da atuação intencional. 4. À míngua de indícios do preenchimento dos requisitos elencados pelo artigo 50 do Código Civil - abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial - indefere-se a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, haja vista tratar-se de medida excepcional. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 144167, 07126864520228070000, Relator: Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 20.7.2022, publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 10.8.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE. PREVISÃO NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS LEGAIS. 1 - O caso dos autos versa sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica de empresa executada, ao argumento que o endereço declarado pelos sócios da empresa à Receita Federal é diferente do endereço onde supostamente realizam suas atividades empresariais, qual seja, o endereço dos sócios. 2 - A desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual pleiteado pelas partes ou Ministério Público, quando lhe couber intervir no Processo, e cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. 3 - Entretanto, a mera impossibilidade de satisfazer o crédito, por falta de bens penhoráveis da empresa devedora, ou a sua mudança de endereço, não permitem a extensão da responsabilidade à pessoa dos sócios, quando não restam comprovadas a fraude ou abuso praticado pelos seus integrantes, ou ainda eventual confusão patrimonial entre os seus bens. 4 - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1225996, 07186996520198070000, Relator: Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, data de julgamento: 22.1.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 4.2.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, para possibilitar a desconsideração da personalidade jurídica e o redirecionamento da execução contra os administradores e sócios da empresa, é necessária a prova inequívoca da existência dos requisitos legais, quais sejam, insolvência e abuso da personalidade jurídica. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. REEXAME. FUNDAMENTOS. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional. 3. Na hipótese, inviável rever as conclusões das instâncias ordinárias quanto ao preenchimento dos requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1679434/SP, Reator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21.9.2020, Diáro da Justiça Eletrônica 28.9.2020) A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional e o seu acolhimento depende de provas robustas da ocorrência das hipóteses legais que o autorizam e não somente indícios. Cabia à Dinâmica Facility Administração Predial Ltda. e Marcus Paulo Santiago Teles Cunha demonstrar pelos meios ordinários de prova que a pessoa jurídica executada foi utilizada indevidamente para prejudicar seus credores ou que os bens da pessoa jurídica foram transferidos para seus sócios ou terceiros com o objetivo de fraudar eventuais ações executivas. A inexistência de comprovação de qualquer das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil impede, ao menos neste momento processual, a pretendida desconsideração da personalidade jurídica. A análise do perigo da demora é desnecessária ante a ausência probabilidade de provimento recursal, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.